Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706737-54.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO FELIX RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. DOAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. Os imóveis públicos não são passíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal. 2. Os imóveis registrados em nome da Companhia Imobiliária do Distrito Federal - TERRACAP possuem natureza jurídica de bens públicos. 3. A menção de que o imóvel foi doado para integrante de programa habitacional não é suficiente para alterar sua natureza, principalmente quando constatada a inexistência da respectiva anotação no registro cartorário, permanecendo o domínio público sobre o bem. 4. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.242 do Código Civil, sem, contudo, indicar com clareza os motivos pelos quais teria sido violado. Invoca divergência com julgado do STJ, mas não realiza o necessário cotejo entre a decisão impugnada e o paradigma colacionado. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, já decidiu a Corte Superior que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à interposição fundada nas alíneas “a” e “c”, do autorizador constitucional, porquanto, além de o recorrente não ter indicado com clareza as razões pelas quais o artigo 1.242 do Código Civil teria sido violado, não realizou o cotejo analítico consoante exigido pela lei de regência, atraindo, por analogia, a incidência do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. É assente no Superior Tribunal de Justiça que “recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017